Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-86.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO PELA PROVA JUDICIAL. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA SUBTRAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO.
1. Mantém-se a condenação pelos dois crimes de roubo narrados na denúncia, pois comprovadas a materialidade e a autoria, especialmente diante das declarações seguras e coesas das vítimas, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
3. O artigo 155 do CPP veda a utilização exclusiva dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para embasar a condenação. Contudo, nada obsta que a confissão extrajudicial, aliada a outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, venham a amparar o decreto condenatório.
4. Resta configurada a causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, V, do Código Penal), quando comprovado que ela ficou em poder do autor do crime por tempo superior ao necessário para garantir a subtração do bem.
5. Apelação não provida.